Tribunal: TJMT
Processo: 1000876-14.2021.8.11.0003
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE VICTOR COSTA OLIVEIRA - CPF: 044.424.773-45 (RECORRENTE), EMANOEL MARCOS FARIAS PINTO - CPF: 482.192.071-91 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DO ESTADO DO MATO GROSSO - SINFRA (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Aurélio René Arrais, promotor de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Recurso Inominado:

1000876-14.2021.8.11.0003
- PJE

Data do Julgamento:

14/03/2023

Origem:

1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente(s):

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO

Recorrido(s):

JOSE VICTOR COSTA OLIVEIRA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO.
LEGITIMIDADE PASSIVA EVIDENCIADA
. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. BOA FÉ DO AGENTE PÚBLICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INFRAÇÃO REGULAR. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. COMPROVAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CONTRÁRIA A INFRAÇÃO. INDEFERIMENTO. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O Departamento Estadual de Trânsito é parte legitima, já que possui responsabilidade objetiva com os demais demandados, tendo em vista que é responsável pela emissão do licenciamento obrigatório e o registro das infrações em sistema.

2.
Trata-se de ação na qual o Recorrido JOSE VICTOR COSTA OLIVEIRA postula pela anulação do ato administrativo que aplicou multa de trânsito, no veículo de propriedade do Recorrido, bem como postula a alteração da placa do veículo, por supostamente a placa ter sido clonada.

3.
Sustenta o Recorrido não ter sido notificado da infração de trânsito, bem como que a referida irregularidade não foi praticada por ele, eis que estaria trabalhando no mesmo horário em cidade diversa ao da infração.

4
. Narra que o veículo supostamente tenha sido clonado, contudo, não trouxe aos autos qualquer comprovação da sua alegação.

5.
Em relação a infração de trânsito, o Recorrido não trouxe aos autos qualquer elemento probatório a comprovar a nulidade da infração, o que presume a regularidade do ato pelo agente público que aplicou a penalidade.

6.
Outrossim, verifico que pelo sistema da Recorrente, que houve a interposição de recurso em desfavor da infração, sendo julgado improcedente e mantida a infração.

7.
A autoridade que aplicou a penalidade detém fé pública e cabe ao particular a comprovação de que o ato administrativo é insubsistente.

8.
Ademais, o Poder Judiciário não tem condições de rever o mérito administrativo, cabendo-o apenas verificar a validade e regularidade do procedimento.

9.
Não restou comprovado qualquer irregularidade no processo administrativo a macular a aplicação da penalidade.

10.
Ato ilícito não caracterizado.

11.
Sentença reformada.

12. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação na qual o Recorrido JOSE VICTOR COSTA OLIVEIRA postula pela anulação do ato administrativo que aplicou multa de trânsito, no veículo de propriedade do Recorrido, bem como postula a alteração da placa do veículo, por supostamente a placa ter sido clonada.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a declaração da nulidade dos atos administrativos e consequentemente as infrações de trânsitos aplicadas.

O Recorrente
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO interpôs
Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados pelo Recorrido.

Regularmente intimado, o Recorrido apresentou as contrarrazões ao Recurso e postulou a manutenção da sentença.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a preliminar de legitimidade passiva deve ser rejeitada, já que o Departamento Estadual de Trânsito tem responsabilidade objetiva com os demais demandados, tendo em vista que é responsável pela emissão do licenciamento obrigatório e o registro das infrações em sistema.

No mérito, entendo que a sentença comporta reforma para julgar a improcedência dos pedidos formulados a inicial.

Sustenta o Recorrido não ter sido notificado da infração de transito, bem como que a referida irregularidade não foi praticada por ele, tendo em vista que o seu veículo foi clonado.

Narra que no momento da infração, estava em trabalho na Lojas HAVAN, contudo, não comprovou aos autos que estava em posse da motocicleta no momento da infração, tampouco, a ocorrência de clonagem da sua motocicleta.

Em relação a infração de transito, o Recorrido não trouxe aos autos qualquer elemento probatório a comprovar a nulidade da infração, o que presume a regularidade do ato pelo agente público que aplicou a penalidade.

Em contrapartida, o Recorrido apresentou aos autos extrato do sistema em que demonstra que a infração de trânsito teve a interposição de recurso, sendo julgado improcedente e mantida a infração.

Desse modo, não subsiste a alegada ausência de conhecimento do Recorrido acerca da infração.

Sabe-se que a autoridade que aplicou a penalidade detém fé pública e cabe ao particular a comprovação de que o ato administrativo é insubsistente.

Ademais, o Poder Judiciário não tem condições de rever o mérito administrativo, cabendo-o apenas verificar a validade e regularidade do procedimento.

Outrossim, o Recorrido não trouxe aos autos qualquer elemento probatório a comprovar a irregularidade no processo administrativo a macular a aplicação da penalidade, ônus probatório que lhe competia.

Nesse sentido, não há como inferir ato ilícito praticado pela Recorrente, portanto, não há que se falar em dever reparatório e nulidade do auto de infração.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados pelo Recorrido em sua peça inaugural.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023